Tribunal: STF
Processo: Rcl 30226
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NATUREZA CONSTITUCIONAL E RITO PRÓPRIO DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. 



    1. Não cabe fixação de honorários advocatícios em sede de reclamação, conforme jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo interno desprovido.